Tribunal: TJSP
Processo: 2259931-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Execução fiscal – IPTU – A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta – Ilegitimidade ativa configurada, uma vez que o agravante não integra a relação processual. Inteligência do artigo 18 do CPC. Precedente desta Corte. Recurso não provido.